Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC/15. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, CPC/15. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. No caso concreto, o valor da causa não pode ser considerado muito baixo, razão pela qual inaplicável o art. 85, §8o, do CPC/15.
4. No entanto, analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado empregados no processo, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, verifica-se que o percentual de 10% (dez por cento), consoante fixado na origem, está aquém do esforço empreendido pelo patrono da vencedora ao conduzir a tramitação do processo, afigurando-se razoável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.